Tribunal: TJES
Processo: 5001117-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Liminar; Efeitos
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (19)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SANEVIX ENGENHARIA LTDA contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e Falência de Vitória, constantes dos ids n. 497472 e 497479, que, nos autos da “recuperação judicial” (processo n°. 0007061-45.2017.8.08.0024), declarou a nulidade parcial das cláusulas 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial, bem como deferiu parcialmente o pedido de suspensão de pagamento.

Pelas razões recursais constantes no id n. 497425, aduz a Agravante, em síntese, que não pode subsistir a declaração de nulidade parcial dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial (no que se refere aos sócios controladores, fiadores, avalistas e garantidores, enquanto terceiros que não fazem parte do processo de recuperação judicial da empresa) eis que destoaria do entendimento atualmente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, havendo, ainda, que se resguardar a soberania da assembleia de credores, já que houve a aprovação das referidas disposições.

Além disso, insurgiu-se quanto ao alegado indeferimento do pedido de suspensão do prazo de pagamento das parcelas previstas no plano de recuperação judicial vencidas nos meses de abril, maio e junho de 2020, com a prorrogação do pagamento para o mês de julho/2020 e nos demais meses subsequentes, diante da paralisação de suas atividades em razão da pandemia do COVID-19.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 568483.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 594570 e 597581, os Agravados ODONTOPREV S/A e BANCO BRADESCO S/A pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Torno sem efeito o Relatório constante do id. n.º 1755734.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SANEVIX ENGENHARIA LTDA contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e Falência de Vitória, constantes dos ids n. 497472 e 497479, que, nos autos da “recuperação judicial” (processo n°. 0007061-45.2017.8.08.0024), declarou a nulidade parcial das cláusulas 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial, bem como deferiu parcialmente o pedido de suspensão de pagamento.

Pelas razões recursais constantes no id n. 497425, aduz a Agravante, em síntese, que não pode subsistir a declaração de nulidade parcial dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial (no que se refere aos sócios controladores, fiadores, avalistas e garantidores, enquanto terceiros que não fazem parte do processo de recuperação judicial da empresa), eis que destoaria do entendimento atualmente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, havendo, ainda, que se resguardar a soberania da assembleia de credores, já que houve a aprovação das referidas disposições.

Além disso, insurgiu-se quanto ao alegado indeferimento do pedido de suspensão do prazo de pagamento das parcelas previstas no plano de recuperação judicial vencidas nos meses de abril, maio e junho de 2020, com a prorrogação do pagamento para o mês de julho/2020 e nos demais meses subsequentes, diante da paralisação de suas atividades em razão da pandemia do COVID-19.

Pois bem.

No que pertine à insurgência quanto a declaração de parcial nulidade dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial – no que estabelecem,
lato sensu
, a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios controladores, fiadores, avalistas e garantidores da Agravante - o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “[a] recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005”, a teor do que dispõe a Súmula 581 daquela Corte Superior. Nesse sentido, confira-se recente julgamento do recurso especial n. 1947732, de relatoria da Exmª. Srª. Min. Nancy Andrighi.

Nada obstante, a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1.885.536 e 1.794.209 (DJe 29/6/2021), firmou entendimento no sentido de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição.

Outrossim, a cláusula supressiva apenas geraria efeitos em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela, sendo ineficaz em relação àqueles (i) que não participaram da assembleia, (ii) que se abstiveram de votar ou (iii) que se posicionaram contra tal disposição.

Portanto, ante o entendimento recentemente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da cláusula que prevê a supressão de garantias deve se limitar aos credores que com ela consentiram, não havendo que se falar, outrossim, em suspensão irrestrita das ações ou de quaisquer outros tipos de medidas extrajudiciais que tenham sido efetuadas em face de avalistas, garantidores e coobrigados.

Nessa esteira também vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento - Recuperação judicial do GRUPO AGROPLANTA - Decisão agravada que realizou o controle de legalidade do Plano e concedeu a recuperação judicial ao grupo - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Modulação dos efeitos da cláusula que estende a novação aos coobrigados e libera garantias - Alcance da cláusula restrito aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva - Aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.794.209/SP - Extensão da novação aos coobrigados e liberação das garantias que só obriga credores sujeitos à recuperação judicial (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005) - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2063751-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Batatais - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 05/10/2021)

Destarte, no ponto, o agravo deve ser parcialmente provido para limitar a validade dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 apenas aos credores que expressamente aprovaram o Plano de Recuperação Judicial.

Por outro turno, quanto à alegada impossibilidade de pagamento das parcelas do plano de recuperação judicial de abril, maio e junho de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, vê-se que, a despeito do que alega a Agravante, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu parcialmente o pedido de prorrogação do pagamento, com a ressalva de que qualquer outro requerimento nesse sentido deve ser aprovado pela assembleia de credores.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Recuperação judicial –
Deferimento do pedido de "adiamento do prazo inicial dos pagamentos para 23 de outubro de 2021
" –
Crise advinda da decretação de medida de quarentena vinculada à pandemia do Covid 19 ("Coronavírus") – Descabimento da imposição judicial de uma revisão do plano de recuperação homologado
–
Readequação a ser proposta aos próprios credores, com a convocação de uma assembleia ou a utilização de um dos meios alternativos previstos no art. 39 da Lei 11.101/2005 (alterado pela Lei 14.112/2020)
– Ausência de publicação de edital, bem como de outras providências para a realização de uma assembleia, mesmo após o decurso de vários meses desde o final do período de carência estabelecido no plano homologado – Interpretação incorreta da Recomendação CNJ 63 - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2126293-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)”

Deste modo, tenho que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao estabelecer que a prorrogação do prazo dos demais pagamentos deverá ser submetida à deliberação e concordância dos credores.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
para limitar a validade dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Plano de Recuperação Judicial apenas aos credores que expressamente o aprovaram.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE GARANTIAS DE TERCEIROS – ALCANCE RESTRITO AOS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO DE RECUPERAÇÃO -

1. Consoante entendimento recentemente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da cláusula que prevê a supressão de garantias deve se limitar aos credores que com ela consentiram, não havendo que se falar em suspensão irrestrita das ações ou de quaisquer outros tipos de medidas extrajudiciais que tenham sido efetuadas em face de avalistas, garantidores e coobrigados.

2. A despeito da crise decorrente da pandemia do Covid-19, o pedido de prorrogação do pagamento do que restou pactuado no Plano de Recuperação Judicial deve ser aprovado pela assembleia de credores.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SANEVIX ENGENHARIA LTDA e Agravada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.